Tribunal: TJDFT
Processo: 0735593-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. RÉ CONDENADA À PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA INÍCIO DA REPRIMENDA. RECONVERSÃO DA PENA. DECISÃO ANTERIOR AO DECRETO PRESIDENCIAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO NORMATIVO. PROVISORIEDADE DA RECONVERSÃO. FATO NÃO IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A exigência de instauração de incidente próprio, de arguição de inconstitucionalidade, em aplicação à cláusula de reserva de plenário, não se aplica caso o entendimento do órgão fracionário seja pela presunção de constitucionalidade do dispositivo questionado, como na hipótese dos autos.
2. O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, vedando, o art. 8o, inciso I, do mesmo diploma, a extensão do indulto às penas restritivas de direito.
3. O fato de a pena restritiva de direitos ter sido reconvertida em privativa de liberdade não pode obstar a concessão do indulto à parte agravada, pois inexiste essa restrição no referido ato normativo, que é posterior à decisão de reconversão.
4. O indulto está vinculado às condições taxativas do decreto presidencial, sob pena de usurpação da competência privativa do Presidente da República e de violação do princípio da legalidade. Precedentes do STJ e do STF.
5. Pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade indeferido. Recurso desprovido.